Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-69.2019.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-69.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA DUARTE - CPF: 832.853.931-49 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

CONTRATAÇÃO DIVERSA EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a contratação por parte do consumidor, de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando pretendia este empréstimo consignado com desconto em seu benefício, resta indevida a cobrança e contratação. Devida a restituição em dobro pela má-fé existente na contratação. Dano moral comprovado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001525-69.2019.8.11.0028 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: LUCIA DUARTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LUCIA DUARTE, que julgou parcialmente procedente, a pretensão inicial para tornar definitiva a tutela antecipada deferida; declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 598,00 e a Reserva de Margem Consignável; restituir a parte autora em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula no. 362 do STJ; determinar que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ R$ 598,00, efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos. Condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Considerando a existência de valores a receber por ambas as partes, autorizou a compensação.

O apelante sustenta que a contratação é válida e a apelada possuía o cartão de crédito, contudo, não houve desconto, haja vista que não se utilizou do cartão; o RMC não se enquadraria como um desconto e sim de margem (informativo), pois em caso de utilização do cartão mensalmente será descontado em folha ou benefício, caso o valor da fatura seja superior à margem consignável o titular deverá realizar o pagamento do saldo devedor restante para evitar a incidência de juros, sendo que o valor não está sendo descontado do benefício, e somente seria realizado quando o cliente utilizasse o cartão, situação esta que será automaticamente descontada do benefício, além de o cliente pagar o saldo remanescente; em todos os contracheques é possível verificar que o valor recebido pelo apelado não sofreu qualquer desconto a título de RMC, pois é apenas um informativo de que ele possui aquela margem para utilizar; fundamenta existência da relação jurídica; ausência do dano moral, ou a necessidade de sua minoração dada a razoabilidade e proporcionalidade; inexistência de cobrança indevida, a ensejar devolução em dobro; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido, e não sendo o caso, seja minorada a indenização por dano moral.

A apelada em contrarrazões, requer reconhecimento da falta de dialeticidade recursal; e o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar quanto a ausência de dialeticidade, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LUCIA DUARTE, que julgou parcialmente procedente, a pretensão inicial para tornar definitiva a tutela antecipada deferida; declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 598,00 e a Reserva de Margem Consignável; restituir a parte autora em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula no. 362 do STJ; determinar que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ R$ 598,00, efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos. Condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Considerando a existência de valores a receber por ambas as partes, autorizou a compensação.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, já que o recurso rebate os fundamentos da sentença.

A insurgência recursal do apelante é de que houve regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como não houve descontos no benefício da apelada, devendo os pedidos serem julgados improcedentes. Se limita apenas a alegar tal argumento, sem rebater os fundamentos da sentença.

Da análise dos autos, o banco apelante não junta documentos a amparar seus argumentos, já que fundamenta não ter sido concretizado os descontos no benefício da apelada. Contudo, não há nos autos os contratos celebrados com a parte apelada, acerca da origem de referida contratação que seria empréstimos consignados, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável. Ademais, não há faturas.

Portanto, o ônus da prova do banco apelante deixou de ser exercido, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Os descontos indevidos foram demonstrados pela parte apelada, a ensejar falha na prestação de serviço do banco, bem como ausência do dever de informação.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6o, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelante, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Assim, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente como determinado em sentença, pois a pretensão em contratar empréstimo consignado diverge em muito de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que impõe onerosidade ao consumidor e má-fé do banco.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILEGALIDADE DA OPERAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS ILEGALMENTE - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. 2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 3. A condenação à restituição em dobro somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos. No caso em tela, os descontos não estavam respaldados em contrato válido ou em legislação, devendo a ré devolver o correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
. (N.U 1016829-89.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Comprovada a cobrança indevida, a restituição em dobro tem cabimento por força do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da parte autora e consumidora, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (N.U 1001589-30.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Com relação ao dano moral, observo que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de manter do valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Majoro os honorários para 12%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022